Tribunal: TJSP
Processo: 1037447-61.2017.8.26.0114
Classe: Apelação Cível / Locação de Imóvel
Órgão julgador: Morais Pucci
Órgão colegiado: 35a Câmara de Direito Privado;
Data de julgamento: 2020-09-28
Data de publicação: 2020-10-13

Ementa:
Locação de imóveis. Ação de rescisão contratual c.c. consignação de chaves. Sentença de improcedência da ação e procedência da reconvenção. Apelo do autor.

Contrato de locação não residencial firmado por 72 meses. Alegação do autor de que houve recusa injusta do locador em receber as chaves. Despacho inicial que deferiu o depósito das chaves. Locador que se recusou a receber as chaves sob a

Ementa:

Locação de imóveis. Ação de rescisão contratual c.c. consignação de chaves. Sentença de improcedência da ação e procedência da reconvenção. Apelo do autor.

Contrato de locação não residencial firmado por 72 meses. Alegação do autor de que houve recusa injusta do locador em receber as chaves. Despacho inicial que deferiu o depósito das chaves. Locador que se recusou a receber as chaves sob a alegação de que o locatário realizou obras, descaracterizando o imóvel, tornando necessária a obtenção de novo "habite-se".

Pretensão do locador, na reconvenção, de condenação do locatário na regularização administrativa das obras e no pagamento dos aluguéis enquanto não cumprida a obrigação. Pretensão que não pode impedir o locatário de consignar as chaves.

Poderia o locador cobrar do locatário indenização, na forma de aluguel, pelo período em que não pôde alugar novamente o imóvel em razão dos reparos a serem nele realizados. Não pode ele, todavia, continuar cobrando aluguéis do locatário até a regularização administrativa das obras, com se o contrato de locação ainda estivesse em vigor.

Laudo de engenheiro civil que comprova que houve alterações no imóvel que estão em desacordo com a planta, o que impede a sua regularização perante os órgãos municipais.

Necessidade da apuração de tudo o que foi alterado no imóvel locado, em perícia judicial.

Apelação parcialmente provida para julgar procedente a ação de rescisão contratual c.c. consignação de chaves. Anulação da sentença em relação ao pedido reconvencional para a produção da prova pericial que será realizada no juízo "a quo".